Tribunal: TJBA
Processo: 0500231-94.2017.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500231-94.2017.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACELMA GOMES DOS SANTOS ATAIDE

Advogado(s)
:
ANISIO PINHEIRO DE JESUS, KLAUS COSTA SANTANA

APELADO: MIRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
DALVA ESTELA SANTOS E SANTOS, GUSTAVO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OPORTUNIZADA A RETIFICAÇÃO PELA PARTE AUTORA. EXCESSO DE FORMALISMO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DO MÉRITO. CAUSA NÃO MADURA. ART. 1.013, §3º DO CPC.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 0500231-94.2017.8.05.0054
, oriundo da comarca de Catu,

em que figuram, como apelante,
Iracelma Gomes dos Santos Ataíde
, e como apelado,
Espólio de Maria de Souza Campos
, representado pela inventariante Mírcia de Oliveira Campos
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2